Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734844-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0741788-75.2023.8.07.0001, determinou ao agravante que, no prazo cinco dias, apresente especificadamente as cobranças de taxas incidentes sobre todas as aplicações financeiras realizadas pelo agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve síntese, que o entendimento jurisprudencial consolidado na súmula 372 e Temas 705 e 706 do STJ, impede a aplicação de astreintes em ação de exibição de documentos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a aplicação da multa diária. Preparo recolhido no ID 63120514. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcreve-se em parte a decisão agravada, proferida no ID 206508869 dos autos de origem: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por EDUARDO CHAMON RODRIGUES em desfavor de BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/07/2024. Anote-se e registre-se. Retifique-se a autuação e corrija o valor atribuído à causa, fazendo constar o valor de R$ 1.000,00, bem como altere-se a CLASSE para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e o ASSUNTO para 9418. A sentença de ID 185249860 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a apresentação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta ação, referentes às cobranças de taxas incidentes sobre todas as aplicações realizadas pelo requerente no BANCO SAFRA, através do consultor TIAGO, no mês de JANEIRO DE 2020, sendo elas nos respectivos fundos SAF FERMAT AG F / CONSUMO FIC FIA / MAN SAFARI FICM / MAN KIRON / SAF CONS AMER F, sob pena de arcar com o ônus decorrente da recusa.” No julgamento do recurso de apelação, o voto do eminente relator, acompanhado à unanimidade, dispôs (ID 204257569): "Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença recorrida. Em observância ao art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e ao Tema no 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios, arbitrados por equidade, para R$ 8.861,50 (oito mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC e na Resolução no 04/2015 da OAB/DF. É como voto." Intime-se o devedor para cumprimento da obrigação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um mil reais), nos termos do art. 536, do CPC. Assim, para fins de cumprimento da decisão, segue a tabela abaixo com os respectivas informações (...) Requer o credor que as informações sejam prestadas conforme o Anexo 1 da petição de ID 205473369: a) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (preencher tabela abaixo); b) TAXA TOTAL DE DESPESAS (preencher tabela abaixo); c) TAXA DE PERFORMANCE (preencher tabela abaixo); d) TAXA DE CUSTÓDIA (preencher tabela abaixo) (...) A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Há de se ressaltar que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". O prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, que é de 15 (quinze) dias úteis, inicia-se após o decurso do prazo para cumprimento da obrigação (525 do CPC), e somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado de intimação. No caso dos autos o agravante defende que o entendimento jurisprudencial do STJ, exarado na súmula 372 e Temas 705 e 706 do STJ impedem a cominação de multa para cumprimento da ordem judicial. Sem razão. A súmula 372 do STJ tem o seguinte teor: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. (SÚMULA 372, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009) As teses fixadas nos Temas 705 e 706 trazem o seguinte entendimento: Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. (Acórdão publicado em 11/04/2014) O entendimento jurisprudencial consolidado na súmula e temas transcritos é de data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 que, em seu artigo 400 dispõe: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Conclui-se, portanto, que após a vigência do CPC, o entendimento invocado pelo agravante está superado, sendo possível a cominação de astreintes para compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 397, CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO APRESENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. PERTINÊNCIA E ADEQUABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não apresentadas razões que justificassem a supressão das multas aplicadas em primeira instância, e, ao contrário, admitida a necessidade de tal imposição, resulta inviável a pretensão de acolhimento dos pedidos de perda superveniente do interesse processual e nulidade da sentença recorrida. 2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 3. No caso dos autos, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da ação autônoma de exibição de documentos, e constatado que o réu não apresentou razões plausíveis que o dispensasse da apresentação dos documentos requeridos, subsiste a obrigação quanto à apresentação dos documentos descritos na inicial. 4. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860306, 07127739520228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA PELO NOVO CPC. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA. 1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante. 4. parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1829410, 07456323620238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em relação ao objeto do recurso, no ano de 2021 o STJ editou novo entendimento, traduzido no Tema 1.000: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. (Acórdão publicado no DJe de 1o/7/2021) No caso dos autos, incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, além do exercício do contraditório. Em relação à necessidade de medida coercitiva para a imposição da multa, tenho que a própria sentença, proferida no ID 185249860 e confirmada por acórdão exarado por esta Turma, ID 204257569 dos autos de origem, deveriam ser suficientes ao cumprimento da obrigação. Entretanto, ao contrário, a própria apresentação da planilha pelo agravante no ID 204520284, demonstra a recalcitrância do agravante em exibir os documentos conforme pretendido pelo agravado e determinado em sentença. Assim, tenho como possível a aplicação das astreintes, pois em consonância com o Tema 1.000 do STJ. Neste sentido: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1000 DO STJ. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O Banco-réu não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à procedência do pedido de exibição de extratos bancários, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto. Acolhida parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. II - No julgamento do REsp 1.763.462/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1000), o eg. STJ modificou o entendimento constante da Súmula 372 para permitir a aplicação de multa em exibição de documentos, por isso, diante da recalcitrância do Banco-réu, deve ser mantida a multa diária fixada pela r. sentença para cumprimento da obrigação. III - A multa diária foi fixada em patamar adequado para o cumprimento da obrigação de exibir extratos bancários da conta judicial indicada pelos herdeiros-autores. IV - Diante da procedência do pedido formulado na inicial, o Banco-réu deve arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais, art. 85, caput, do CPC. V - Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida. (Acórdão 1730351, 07063269120228070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, MANDAMENTAIS, SUB-SUROGATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400 CPC/15. TEMA 1000, STJ. 1. De decisão que julga exibição de documento cabe agravo de instrumento conforme artigo 1.015, VI, CPC. No entanto, o feito foi resolvido pelo juízo a quo por ato intitulado "sentença", com fixação, inclusive, de honorários advocatícios (ID42982382), o que afasta possibilidade de erro grosseiro do apelante na interposição de apelação e autoriza conhecimento do recurso. 1.1. "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. ( ) 2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3. Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.) 2. O STJ já se manifestou quanto ao artigo 400, CPC, definindo, no Tema 1000, quando da afetação do Resp 1777553/SP e Resp 1763462/MG, que "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). 2.1. Evidenciada a recalcitrância do BANCO SANTANDER S/A de exibir a documentação (diversas dilações de prazo), os contratos não foram exibidos (e lembra-se o conteúdo do art. 4o do CDC: exibição de documentos é dever decorrente do princípio da informação), escorreita a definição contida em sentença: determinação de apresentação dos contratos no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de incidência do art. 400, inciso I do CPC (presunção de veracidade e imposição de multa). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1676649, 07160448320208070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024 17:35:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador